Tribunal: TJES
Processo: 5002303-94.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002303-94.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRAULIO BIAZATTI PADOVANI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal (evento 409030), que o autor se insurge contra cobrança indevida. Alega que comprova nos autos que o autor possui débito no valor de R$ 35,99 referente ao mês 06/2019, havendo, inclusive, mais três contas distintas com débitos em nome do autor para com a recorrente. Alega, ainda, que os e-mails juntado pelo autor não são padronizados e que o número de conta apresentado não se trata de número utilizado pela requerida. Afirma que o autor age de má-fé. Atesta que sendo a parte devedora inadimplente nasce para o credor o direito de cobrar o seu crédito, dessa forma, não configura ato ilícito os meios coercitivos envidados pela empresa. Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do quantum arbitrado.
2. Tese do Recorrido:
A título de esclarecimento, o autor narra, resumidamente, que recebeu em seu e-mail profissional fatura de conta de telefonia móvel junto a requerida referente ao celular (27) 997089121 no valor indevido de R$ 288,94 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), valor que afirma jamais ter sido contratado. Não obstante, a cobrança indevida e divergente da contratada mensalmente no plano VIVO controle digital- 1,5 GB e Vivo ser Digital I, de valor mensal de R$ 35,99, o requerente entrou em contato com a requerida para sanar o problema, acabando por receber outro conta no valor de R$ 112,92. Afirma
que o seu aparelho celular fora enviado à fabricante, para aproveitar o desconto em uma promoção de troca (ID 2534108, p. 2, e ss./ ID 2534192) e que precis
ou
usar a sua linha pessoal, (27) 99708-9121, no telefone da esposa, que, todavia, necessitava de um novo chip naquele formato. Todavia, não pode concluir a transação, por constar em seu desfavor uma restrição interna.
Que desde o dia 06.06.2019 até o ingresso da presente demanda o requerente está sem utilizar o chip e o número de celular de sua titularidade, o que lhe vem gerando prejuízos, vez que é advogado, pois seus contatos estão registrados no chip antigo. Alega que a requerida se recusa a lhe conceder um novo nano chip com o mesmo número de celular, alegando débitos, que o autor reputa ser indevidos. Em sede de contrarrazões, em síntese, o recorrido alega a má prestação de serviço da requerida vez que quase nula a transmissão de sinal de celular em sua residência e no local em que trabalha, bem como omissão do dever de fornecer o nano chip da linha telefônica o que inviabilizou o uso de celular de contato profissional e pessoal por vários dias, somado ao fato da restrição interna e cobrança indevida não sanada e não esclarecida pela recorrente. Requer em sede de contrarrazões a manutenção da r. sentença de piso, a majoração dos danos morais, bem como seja a requerida compelida a prestar serviço de qualidade na transmissão de sinal na residência e escritório do autor.
3. Sentença:

“J
ulgo procedente
em parte o pedido inicial, declaro a inexistência do débito controvertido e
condeno
a Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da citação.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.

Analisando o
caso concreto,
verifico que
o recorrente não possui razão em suas alegações, vez que em nenhum momento
a recorrente
esclarece
nos autos
a origem da restrição interna imputada ao autor
(débitos pendentes)
,
razão pela qual
descabida a restrição cadastral imputada ao autor.
Nessa toada, correto o entendimento do
juiz de primeiro grau,
eis que não há elementos que apontem a
relação dos valores
supostamente devidos
com a conta de titularidade do autor, vez que as telas sistêmicas não informa
m, sequer,
a linha a que se referem.
Portanto, e
ntendo que se desincumbiu a recorrente de demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim,
Os fatos narrados na exordial e comprovados no decorrer do processo são suficientes para causar constrangimentos e aborrecimentos. O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado,
o que fora observado pelo juízo de piso, que fixara valor proporcional e adequado a reparação do dano moral no caso concreto, não merecendo qualquer reparo
.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas
p
rocessuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.